Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. FATO NOTÓRIO: FORTE CHUVA EM GUARULHOS/SP. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICITÁRIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 07.10.2021, de passagens áreas para os requerentes e seus dois filhos para o trecho Brasília/DF – Porto Alegre/RS, com conexão em São Paulo/SP, com embarque em 17.12.2021, às 14h55; b) aduz a parte demandante que, no destino, teriam contratado locação de veículo automotor e realizado reservas em hotéis em Porto Alegre/RS e em Gramado/RS; c) ao desembarcarem em São Paulo/SP, os requerente não teriam localizado suas bagagens, e teriam sido informados de que o voo com destino a Porto Alegre/RS teria sido cancelado (“fortes chuvas”); d) os demandantes e seus filhos teriam sido realocados em outro voo somente para o dia seguinte, às 18h; e) a requerida teria disponibilizado transporte e voucher à hospedagem; f) todavia, o hotel indicado pela companhia aérea não possuiria quartos disponíveis, razão pela qual, após insistência, teriam obtido êxito à hospedagem em quarto destinado a portadores de necessidades especiais, que possuiria apenas uma cama, pelo qual tiveram que despender a quantia de R$ 266,24; g) alegam que não teria sido oferecida assistência material concernente à alimentação; h) ação ajuizada pela parte consumidora para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais; i) recurso interposto pelos requerentes contra a sentença de procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.161,82, a título de danos materiais, e à reparação dos danos extrapatrimoniais fixados em R$ 2.500,00 para cada demandante).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte requerente versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais.
III. O valor da reparação dos danos extrapatrimoniais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
IV. No caso concreto, o acervo probatório indica que: a) os próprios consumidores afirmaram na exordial que o cancelamento de voo decorreu de “forte chuva” ocorrida em São Paulo (fato notório), em 17.12.2021; b) a requerida comprovou, mediante “prints” de “sites” de notícia, que, em 17.12.2021, diversos voos foram cancelados em razão de temporal, que teria dado causa à queda de luz, alagamento de subestação elétrica e falha na iluminação (id 43242353, p. 4/7); c) teria sido esclarecido pela concessionaria do aeroporto de Guarulhos que “na madrugada do dia 17 de dezembro de 2021, as fortes chuvas que atingiram o município de Guarulhos de forma fortuita e repentina provocaram a suspensão das operações de pouso e decolagem neste aeroporto entre 03h50 e 05h14 a.m, além de impossibilitar a chegada de colaboradores das empresas que aqui funcionam” (id 43242353, p. 8).
V. Nesse quadro, não prospera a pretendida majoração do valor estimado ao dano extrapatrimonial. É que, ainda que a situação vivenciada possa ter trazido inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança, não teria sido evidenciada situação de patente descaso da empresa aérea, senão dificuldades operacionais à pronta reacomodação de centenas de passageiros, decorrentes da reorganização da malha aérea após a forte chuva que acometeu a cidade de Guarulhos, em 17.12.2021.
VI. Ademais, não ficou demonstrado que o fato teria provocado consequência mais gravosa à parte requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
VII. Deve, pois, ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.500,00 para cada requerente), pois se mostra suficiente a compensar os constrangimentos decorrentes da patente falha na prestação do serviço, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).